Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. MORTE POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de compensação por danos morais com o objetivo de obter indenização securitária, em virtude de morte por doença.
2. Não se configura conduta ilícita imputável à seguradora a negativa de indenização securitária, no caso em que o sinistro ocorrido (morte por doença) não está acobertado pela seguro de vida contratado pela parte.
3. Repele-se a alegação de ofensa ao direito à informação, quando da análise dos documentos colacionados aos autos infere-se a ciência do segurado quanto às condições contratuais.
4. Negou-se provimento ao apelo.